Tribunal: TJSP
Processo: 1011845-66.2019.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. Mandado de Segurança. Servidor inativo. Gratificação de horas de trabalho coletivo - HTC. Pretensão de servidor público inativo, integrante do quadro da Secretaria de Educação do Município. Recebimento da Gratificação de horas de trabalho coletivo - HTC. Requerimento de suspensão pelo Tema no 1.017. Inaplicabilidade. Prescrição do fundo do direito.

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. Mandado de Segurança. Servidor inativo. Gratificação de horas de trabalho coletivo - HTC. Pretensão de servidor público inativo, integrante do quadro da Secretaria de Educação do Município. Recebimento da Gratificação de horas de trabalho coletivo - HTC. Requerimento de suspensão pelo Tema no 1.017. Inaplicabilidade. Prescrição do fundo do direito. Inocorrência. Artigo 3o do Decreto no 20.910/32 e da STF, Súmula 443 e Súmula 85 do STJ. Natureza geral da verba remuneratória. Súmula 31 do TJSP. Ausência de desconto da respectiva contribuição previdenciária por erro da Administração. Presunção de boa-fé da servidora. Impetrante que não concorreu para o erro. Precedentes desta Corte. Recurso oficial e voluntário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1011845-66.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos
Campos, em que é apelante INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, sendo apelada DALVA MARIA FERREIRA CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011845-66.2019.8.26.0577 - Voto no 3515
2
Apelação/Reexame Necessário no 1011845-66.2019.8.26.0577
Apelante/Recorrente: Instituto de Previdência do Servidor Público
Municipal de São José dos Campos e Juízo Ex Officio
Apelada/Recorrida: Dalva Maria Ferreira Cardoso
Comarca: São José dos Campos
Voto no 3515

Apelação
e
Reexame
Necessário.
Mandado
de
Segurança. Servidor inativo. Gratificação de horas de
trabalho coletivo - HTC. Pretensão de servidor público
inativo, integrante do quadro da Secretaria de Educação
do Município.
Recebimento
da
Gratificação de horas
de
trabalho
coletivo -
HTC. Requerimento
de
suspensão
pelo
Tema
no
1.017. Inaplicabilidade. Prescrição do fundo do direito.
Inocorrência. Artigo 3o do Decreto no 20.910/32 e da STF,
Súmula 443 e Súmula 85 do STJ. Natureza geral da verba
remuneratória. Súmula
31
do
TJSP. Ausência
de
desconto da respectiva contribuição previdenciária por
erro
da
Administração. Presunção
de
boa-fé
da
servidora. Impetrante que não concorreu para o erro.
Precedentes desta Corte. Recurso oficial e voluntário
não providos.

Cuida-se de reexame necessário e apelo voluntário
interpos-to pelo Instituto de Previdência do Servidor Público Municipal
de São José dos Campos contra a r. sentença (fls. 437/443) pela qual,
em mandado de segurança impetrado por Dalva Maria Ferreira
Cardoso contra
ato
atribuído ao
Superintendente
do
Instituto
Previdência Servidor Municipal São José dos Campos, foi concedida a
segurança, para
determinar
a
incorporação
aos
proventos
de
aposentadoria da impetrante os valores integrais que ela vinha
recebendo a título de HTC horas de trabalho coletivo, e seus reflexos
no adicional por tempo de serviço, sexta-parte e 13.o salário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011845-66.2019.8.26.0577 - Voto no 3515
3
observando-se, ainda, as majorações legais, desde a data da
aposentadoria até a efetiva implementação em folha de pagamento.
Condenou-se o IPSM, ainda, ao pagamento das diferenças devidas
desde a data da impetração (art. 14, § 4.o da Lei Federal n.o 12.016/09),
com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada
parcela, de acordo com os índices constantes da tabela prática do
Tribunal de Justiça aplicável aos cálculos judiciais IPCA-E, e juros
moratórios contados
da
notificação
da
autoridade
impetrada,
conforme índice adotado para remuneração da caderneta de
poupança.

Em
suas
razões,
pede o recorrente
a
reforma
da
sentença, sustentando, em suma: (I) a necessidade de suspensão do
feito, em razão da afetação da questão nos Recursos Repetitivos
Especiais no 1.783.975/Rs e 1.722.848/Rs - Tema no 1.017; (II) estar a
pretensão da reque-rente fulminada pelo decurso do prazo quinquenal
prescricional do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, por ter a apelada
deixado de receber a referida gratificação desde que se aposentou,
em 01.11.2009, termo inicial do prazo prescricional para ações
revisionais de aposentadoria por servidores; (III) inaplicabilidade do
prazo decenal previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91, por ser servidor
municipal, da Súmula no 85 do STJ; (IV) impossibilidade de o
servidor ter seu benefício calculado pela média valores que não
tiveram a respectiva contribuição, por violação à veda-ção do
enriquecimento sem causa e ao princípio da precedência da fonte de
custeio; (V) possuir a gratificação de horas de trabalho coletivo
natureza eminentemente específica, sob a forma pro labore faciendo,
porque sua concessão dá-se de forma apenas condicionada; (VI)
impossibilidade de reflexos no ATS e na sexta-parte, pelo próprio
regramento legal da gratificação de HTC, que impede sua inclusão na
base de cálculo dessas verbas; (VII) impossibilidade de o Poder
Judiciário
deferir
à
parte
recorrida as parcelas
remuneratórias postuladas, por impor-tar majoração dos vencimentos,
vedada pela Súmula Vinculante no 37 do STF. Requer o recorrente, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011845-66.2019.8.26.0577 - Voto no 3515
4
tais argumentos, o provimento do recurso, a fim de declarar a
prescrição, julgando-se improcedentes os pedidos formulados pela
impetrante.

Contrarrazões às fls. 497/533, com os documentos de fls.
534/734.

É o relatório.

Cuida-se de ação ajuizada por servidora pública muni-
cipal aposentada, promovida em face do Instituto de Previdência do
Servidor Público Municipal de São José dos Campos, visando a receber
a Gratificação de horas de trabalho coletivo HTC, instituída pela Lei
Municipal n° 4.488/1993.

Consigna-se, de início, que a causa em apreço diz
respeito a relação de trato sucessivo, daí porque não há prescrição de
fundo do direito invocado. A prescrição, nessas relações, restringe-se às
parcelas e volta-se àquelas vencidas antes do quinquênio que
antecede a propositura da ação.

Ademais, a questão discutida nos autos não se refere à
revisão do ato de aposentadoria em si, mas, tão-somente, em relação
à manutenção do recebimento da gratificação denominada HTC -
Hora de Trabalho Coletivo quando da passagem para a inatividade,
daí a aplicabilidade da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça de
acordo com a qual, inexistente a negativa do direito reclamado,
verifica-se a prescrição somente das parcelas vencidas há mais de
cinco anos, a contar retroativamente da propositura da ação1.

Desse modo, não havendo notícia de que o direito
1 STJ, SÚMULA 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure
como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas
as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011845-66.2019.8.26.0577 - Voto no 3515
5
alegado pela apelada tenha sido negado anteriormente, de rigor a
aplicação do entendimento sumulado.

Acrescenta-se que a possibilidade de incorporação da
HTC surgiu tão-somente no ano de 2013, com a edição da Lei
Complementar Municipal no 524, de modo que, considerando-se que
indeferimento do processo administrativo iniciado em 2018 se sucedeu
no ano de 2019 (fls. 17 e ss) e impetrado o mandamus em 14.05.2019,
evidente que, além da inexistência da prescrição do fundo de direito,
inexiste a decadência da impetração.

Tampouco é caso de suspensão determinada no REsp
1.783.975/SP - Tema 1.017, cuja questão submetida a julgamento é
Defini-ção sobre a configuração do ato de aposentadoria de servidor
público como negativa expressa da pretensão de reconhecimento e
cômputo, nos proventos, de direito não concedido enquanto o servidor
estava em atividade, à luz do art. 1o do Decreto 20.910/1932 e da
Súmula 85/STJ.

Na hipótese dos autos, restou incontroverso nos autos que
a impetrante percebia a HTC enquanto em atividade. Pretende-se,
aqui, o
reconhecimento
de
que
a
impetrante
faz jus
à
implementação do benefício em seus proventos de aposentadoria, tal
qual percebia quando na ativa, logo, trata-se de questão diversa
daquela afetada pelo julga-mento de recurso repetitivo pelo Superior
Tribunal de Justiça.

Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do
mérito.

Em regra, as gratificações são estabelecidas como retri-
buição de um serviço comum, prestado em condições especiais. São
concedidas em razão de alguma situação individual do servidor
(gratifica-ções propter personam), ou quando ocorrem e enquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011845-66.2019.8.26.0577 - Voto no 3515
6
perdurarem condições anormais do serviço (gratificações propter
laborem).

Nessa linha, por não serem vantagens inerentes ao cargo
ou à função, as gratificações são, em geral, transitórias e precárias,
logo, não se incorporam aos proventos.

No tocante à Gratificação de Horas de Trabalho
Coletivo HTC, instituída pela Lei Municipal n° 4.488/19932, dispõe o que
segue transcrito:

Art. 3o A jornada semanal de trabalho do pessoal docente e
constituída de:
I - Se parcial: horas-aula e horas-atividade (HA);
II - Se integral: horas-aula, horas-atividade e horas de
trabalho coletivo (HTC);
[...]

Art. 5o Aplicar-se-ão aos docentes a Tabela de Vencimentos,
instituída por esta Lei, conforme Anexo I.
§ 1o O professor incluído em jornada integral de trabalho
docente e o professor de sala de leitura receberão um
adicional de 20% (vinte por cento) sobre o seu padrão de
vencimentos, enquanto permanecerem na referida jornada,
não incidindo tal percentual sobre a carga suplementar.
[...]

Da leitura dos dispositivos transcritos, não resta dúvida
de que a vantagem em questão abrangeu toda a categoria do magis-
tério municipal, não estando condicionada ao exercício da atividade
em situação especial, tampouco à necessidade de preenchimento de
qual-quer
requisito
que
a
configurasse
como
vantagem
“propter laborem”, já que a única exigência para seu recebimento é
que o professor esteja exercendo a jornada integral de trabalho.

Trata-se, por consequência, de verba paga em caráter
2 Lei que fixa novas jornadas de trabalho do pessoal do quadro do magistério e dos instrutores do ensino
profissionalizante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011845-66.2019.8.26.0577 - Voto no 3515
7
geral, de maneira que o HTC integrava os vencimentos da autora,
deven-do ser incluído nos proventos de aposentadoria.

Nesse sentido, é o teor da Súmula no 31 deste Tribunal de
Justiça: As gratificações de caráter genérico, tais como GAP, GTE,
GASS, GAM, incorporam-se aos vencimentos, proventos e pensões.

Mas não é só. Não pode a recorrida sofrer prejuízo no seu
benefício se Administração Pública deixou de realizar o desconto da
contribuição previdenciária de forma adequada, de maneira que
inexiste o alegado enriquecimento sem causa, por ter a servidora
pública agido de boa-fé.

Tampouco há afronta à Súmula 339 e Súmula Vinculante
no 37, ambas do Supremo Tribunal Federal, ao princípio da separação
dos poderes, pois não se pretende estender Lei à determinada
categoria, e sim aplicar a disposição legal já existente.

A respeito do tema, decide esta Colenda Corte de
Justiça:

APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO SERVIDORA ESTADUAL
APOSENTADA HORA DE TRABALHO COLETIVO EXCLUSÃO
Ação visando o restabelecimento da gratificação

Procedência declarada em primeiro grau
Prescrição do
fundo de direito afastada Art. 1o, Decreto no 20.910/32
Súmula no 85, STJ Hora de Trabalho Coletivo (HTC) e seus
pagamentos reflexos
Incidência sobre os vencimentos e
gratificações
incorporadas,
inclusive
genéricas

Lei
Municipal 4.488/93, que instituiu a HTC que não estabelece
critérios objetivos a permitir sua especificidade, bem como
não difere das demais Leis instituidoras de outras
gratificações genéricas Vantagem que deve ser incluída
nos proventos de aposentadoria da impetrante Benefício
de caráter geral, que integra a remuneração (CF, art. 40, §
2o) Precedentes deste Tribunal Afronta a Súmula 339/STF
Não há violação, uma vez que existe a possibilidade da
apreciação do pedido pelo Judiciário, sem qualquer
afronta ao princípio da separação dos poderes, pois não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011845-66.2019.8.26.0577 - Voto no 3515
8
pretende estender Lei à determinada categoria, e sim
aplicar
a
disposição
legal
já
existente

Sentença
parcialmente reformada quanto ao índice a ser aplicado na
correção monetária
Reexame Necessário parcialmente
acolhido e Recurso voluntário improvido.
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1009190-63.2015.8.26.0577; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos
Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
02/02/2016; Data de Registro: 04/02/2016)

PRESCRIÇÃO
Obrigação de trato sucessivo
Prescrição
das prestações anteriores a cinco anos da propositura da
ação, e não do fundo de direito Súmula no 85 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça Preliminar afastada. SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL
Inativa
São José dos Campos

Pretensão ao recebimento da gratificação de HORAS DE
TRABALHO COLETIVO HTC Cabimento Inteligência do
artigo 5o, § 1o, da Lei Municipal no 4.488/93 Vantagem de
caráter geral concedida de forma indistinta Precedentes
Segurança concedida na 1a Instância Sentença mantida
Recursos não providos.
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1027824-10.2015.8.26.0577; Relator (a): Leme de Campos;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de São
José dos Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 29/08/2016; Data de Registro: 31/08/2016)

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
APELAÇÃO
e
REEXAME
NECESSÁRIO. Servidora pública aposentada. MAGISTÉRIO.
Município de São José dos Campos. Incorporação de verba
remuneratória. HTC. Pleito de incorporação da denominada
"Horas de Trabalho Coletivo" (HTC) aos proventos de
aposentadoria. Segurança concedida. Vantagem instituída
pela Lei Municipal no 4.488/93, que contempla professores e
instrutores de ensino profissionalizante. Caráter geral da
gratificação. Benefício genérico que se incorpora aos
vencimentos e proventos dos servidores. Súmula no 31 deste
E.
Tribunal.
Precedentes.
Concessão
da
segurança.
Sentença
mantida.
APELO
E
REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDOS.
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1008265-62.2018.8.26.0577; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de São José
dos Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011845-66.2019.8.26.0577 - Voto no 3515
9

Quanto à pretensão de afastamento dos reflexos do HTC
sobre o adicional por tempo de serviço e a sexta-parte, também não
assiste razão à recorrente. Nestes termos, confira-se o posicionamento
desta Colenda Câmara (grifos nossos):

APELAÇÃO AÇÃO CONDENATÓRIA SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL INATIVA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS MAGISTÉRIO
HORAS DE TRABALHO COLETIVO (HTC)
Pretensão de
reconhecimento do caráter geral da gratificação, com sua
incorporação aos proventos de aposentadoria e reflexos
Sentença de procedência Pleito de reforma da sentença
Não cabimento Verba de caráter geral, que deve ser
paga, indiscriminadamente, a todos os servidores do
magistério ativos ou inativos Inteligência do art. 40, §8°, da
CF, e do art. 7° da EC n° 41, de 19/12/2.003
Vantagem
pecuniária que integra o padrão de vencimento e é inerente
às funções do servidor, de molde a ser devida sua inclusão
no cálculo dos adicionais por tempo de serviço e 13o
salário Descabimento da pretensão ao recolhimento de
contribuição previdenciária sobre os valores pagos a esse
título
Equívoco da Administração que não pode ser
custeado pelo servidor que de boa-fé percebeu o montante
sem os decréscimos CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA Incidência do IPCA-E para a correção monetária e
da Lei Fed. no 11.960, de 29/06/2.009, para os juros de mora
CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS
Isenção da apelante
conforme art. 6o da Lei Est. no 11.608, de 29/12/2.003

APELAÇÃO não provida e REMESSA NECESSÁRIA provida em
parte, apenas para determinar a aplicação do IPCA-E, no
que se refere à correção monetária e para afastar a
condenação do apelante ao pagamento das custas
processuais
Majoração dos honorários advocatícios, nos
termos do art. 85, §11, do CPC.
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1003699-41.2016.8.26.0577; Relator: Kleber Leyser de Aquino;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de São
José dos Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 20/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018)

De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.

Por fim, no que concerne aos consectários legais, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011845-66.2019.8.26.0577 - Voto no 3515
10
força do reexame necessário, tem-se que o valor da condenação deve
ser atualizado monetariamente com base no IPCA-E, a partir do
vencimento mensal de cada parcela, e sobre ele incidem juros de
mora, a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.497/97, com
redação dada pela Lei no 11.960/09, por não ser oriunda de relação
jurídico-tributário, de acordo com a tese de repercussão geral fixada no
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947 do C. STF (Tema no 810)
e em conformidade com o Recurso Especial no 1.495.146, do C. STJ
(Recurso Repetitivo Tema no 905).

Diante do exposto, nego provimento à apelação e à
remessa necessária.

PAOLA LORENA
Relatora